Tribunal: TJDFT
Processo: 0718923-40.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO. ART. 917, § 3o, DO CPC. REGULARIDADE NA EMISSÃO DA CCB. ARTIGO 28, § 2o, INCISO I, DA LEI 10.931/2004. JUROS ABUSIVOS. 12% AO ANO. LIMITAÇÃO. DESCABIMENTO. OBRIGAÇÃO E CONTRAPRESTAÇÃO. DESPROPORÇÃO. INOCORRÊNCIA. REVISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO. AUSÊNCIA. CLÁUSULAS NEGOCIAIS. MANUTENÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO. NÃO APRECIAÇÃO DA TESE.
1. É inviável a revogação da gratuidade de justiça por força de pedido formulado em sede de contrarrazões. Caberia à parte interpor o recurso próprio, com amparo no artigo 1.009 do CPC, ou mediante recurso adesivo, na forma artigo 997, §§ 1o e 2o, do mesmo diploma legal, quando presentes seus requisitos específicos.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes enquadra-se como contrato de adesão e se caracteriza como de consumo, sendo, portanto, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme inteligência do artigo 3o, § 2o, da Lei 8.078/1990, por se incluir dentre os produtos e serviços que o consumidor utiliza como destinatário final. 2.1 Nos termos do enunciado 297 da Súmula do STJ, o “Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
3. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, inciso VIII, do CDC, constitui regra de instrução e não de julgamento, razão pela qual precisa ser definida pelo juiz antes da apreciação da demanda.
4. Evidenciada a regularidade da emissão da cédula de crédito bancário em que se apoia a execução, visto que respeitados os requisitos previstos no art. 28, § 2o, inciso I, da Lei 10.931/2004, mantém-se a sentença que rejeitou os embargos à execução.
5. As instituições financeiras são regidas pela Lei 4.595/1964, não se lhes aplicando a limitação de juros de 12% (doze por cento) ao ano, prevista na Lei de Usura, consoante orientação do Supremo Tribunal Federal.
6. Para se permitir a revisão contratual motivada pela onerosidade excessiva, há de se verificar que o sinalagma da operação evidencie uma efetiva desproporção entre a obrigação e a contraprestação, decorrente de uma causa superveniente não prevista ou imprevisível, capaz de proporcionar um lucro desmerecido a uma das partes, não estipulado inicialmente.
7. Ausente vício no contrato firmado pelas partes, deve-se buscar a manutenção dos seus termos, mormente quando há o correto enquadramento da situação fática à previsão contratual.
8. Quando o executado alegar excesso de execução nos embargos à execução, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado do débito, sob pena de não apreciação da tese formulada, consoante disciplina o art. 917, § 3o, do CPC.
9. Recurso não provido.